Tribunal: TJBA
Processo: 8073689-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073689-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO VIEIRA NASCIMENTO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO VIEIRA NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais, que indeferiu a concessão integral da gratuidade de justiça, limitando-se à redução do valor das custas. O Agravante alega ser idoso, aposentado por idade, e afirma não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência, motivo pelo qual requer a concessão integral do benefício. II. Questão em discussão Discute-se a legalidade da negativa de concessão integral da justiça gratuita a pessoa natural que apresenta declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que demonstram sua baixa renda, à luz dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC e art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. O Agravante demonstrou documentalmente sua condição de aposentado, o que evidencia sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. O indeferimento da gratuidade de justiça, sem demonstração de prova suficiente em sentido contrário, viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O juízo, com fundamento no §5º do art. 98 do Código de Processo Civil, pode conceder o benefício da gratuidade de forma parcial, caso verifique que a parte possui condições de arcar com parte dos encargos processuais. Todavia, havendo documentação idônea que comprove a incapacidade financeira e a efetiva situação de vulnerabilidade econômica, impõe-se a concessão integral do benefício. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário." "A concessão de justiça gratuita deve ser deferida quando comprovado que as despesas processuais comprometem o sustento próprio ou familiar do requerente." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8073689-86.2024.8.05.0000 em que figuram como parte Agravante ANTÔNIO VIEIRA NASCIMENTO e parte Agravada CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.